Tribunal: TJSP
Processo: 2077668-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento de tutela de urgência para consignação em pagamento de parcela incontroversa do contrato; impedir a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes e a manutenção da posse do bem.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Afastada. Ausência dos pressupostos do art. 300, do CPC/15.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento de tutela de urgência para consignação em pagamento de parcela incontroversa do contrato; impedir a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes e a manutenção da posse do bem.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Afastada. Ausência dos pressupostos do art. 300, do CPC/15. Inexistência da plausibilidade do direito, diante da necessidade de maior aprofundamento do contraditório, que mitiga o "perigo da demora", valendo salientar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula 380 do STJ).
3. RECURSO DESPROVIDO.